Tribunal: TJSP
Processo: 1117419-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDOS DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - NEGATIVAÇÕES DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE COMPRA FINANCIADA - AUTOR, DEVEDOR CONTUMAZ, QUE NÃO TRAZ AOS AUTOS QUALQUER PROVA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇÃO POR MÁ-FÉ QUE COMPORTA REDUÇÃO, TENDO EM MIRA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDOS DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - NEGATIVAÇÕES DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE COMPRA FINANCIADA - AUTOR, DEVEDOR CONTUMAZ, QUE NÃO TRAZ AOS AUTOS QUALQUER PROVA DE PAGAMENTO - INDENIZAÇÃO POR MÁ-FÉ QUE COMPORTA REDUÇÃO, TENDO EM MIRA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190737
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117419-88.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAIMUNDO
MARIO PRADO BRAZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117419-88.2018.8.26.0100 -Voto no 44972
2
VOTO No 44972 (Processo Digital)
Apelação no 1117419-88.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (36a Vara Cível do Foro Central Cível)
Apelante: RAIMUNDO MARIO PRADO BRAZ (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Juiz sentenciante: Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDOS DE
REPARAÇÃO POR DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
NEGATIVAÇÕES DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
COMPRA FINANCIADA - AUTOR, DEVEDOR CONTUMAZ, QUE
NÃO TRAZ AOS AUTOS QUALQUER PROVA DE PAGAMENTO -
INDENIZAÇÃO POR MÁ-FÉ QUE COMPORTA REDUÇÃO,
TENDO EM MIRA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 133/135, julgando improcedente a demanda, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% so-
bre o valor da causa, além de multa de 1% e indenização de 10%, ambas
sobre o montante dado à causa, por litigância de má-fé, de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz inocorrência de má-fé, bis in
idem das penalidades, hipossuficiência financeira, ilegitimidade da cedente
para negociação de dívida que não lhe pertence, taxas de juros em patamar
que pode ser empregado apenas por instituições financeiras, incomprovada
quitação para sub-rogação, vedação à cobrança de taxa de juros superiores
ao dobro da taxa legal, inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, discussão
judicial das negativações preexistentes, dano moral indenizável, incidência
das súmulas 54 e 362 do STJ, pleiteia inversão dos ônus sucumbenciais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117419-88.2018.8.26.0100 -Voto no 44972
3
fixação de verba honorária de 20% sobre o valor da condenação, aguarda
provimento (fls. 140/170).
Recurso tempestivo, isento de preparo.
Contrarrazões (fls. 174/175).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Não logrou êxito o autor em demonstrar a irregularidade
dos apontamentos (fls. 29/31), decorrentes do inadimplemento de compra
financiada (fls. 97/98).
Ressalte-se que sequer acosta qualquer comprovante de
pagamento a balizar seu pedido de inexigibilidade (sic).
De mais a mais, o requerente fora devidamente
notificado da cessão de crédito realizada pela varejista (fls. 95), responsável
solidária pela dívida impaga, consoante item 6 do mútuo (fls. 97), não se
cogitando, portanto, de ilegitimidade ativa do fundo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117419-88.2018.8.26.0100 -Voto no 44972
4
Tampouco demonstra abusividade na taxa de juros dos
remuneratórios empregada pelo banco, sendo sem forma nem figura de
juízo alegar que a lojista deveria reduzir os encargos por não ser instituição
financeira, quando se coobrigou nos termos do contrato.
E ainda que a matéria possa ser analisada à luz do
Código Consumerista, o autor deveria ter minimamente demonstrado fato
constitutivo de seu direito, consoante art. 373, I do CPC, tanto mais por
tratar-se de devedor contumaz, com extenso rol de restrições (fls. 103).
Dispõe o art. 80, “caput” e inciso II:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé
aquele que: [...]
II - alterar a verdade dos fatos;
Prelecionam Wambier, Conceição, Ribeiro e Mello:
[...] aquele que alega fato inexistente, nega
fato existente ou mesmo dá uma falsa versão para fatos
verdadeiros, incide na conduta, violando o dever processual.1
Nessa esteira, constatada a alteração da verdade dos
fatos, corolário lógico aplicação de sanção, com imposição de multa e
indenização, a teor do caput do art.81, do CPC, de naturezas distintas,
inocorrente bis in idem.
1 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo código de processo civil artigo por artigo.
São Paulo: RT, 2015. p. 158.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117419-88.2018.8.26.0100 -Voto no 44972
5
A propósito:
Apelação
Ação de busca e apreensão cumulada com
obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais
Veículo Transferência de propriedade após determinação
judicial Litigância de má-fé configurada Sentença mantida.
As sanções aplicadas estão de acordo com as disposições dos
artigos 80 e 81, do CPC, sendo que este expressamente prevê
que "o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por centro
do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou". Apelação
desprovida, com observação.
(Apelação Cível 1000953-22.2017.8.26.0431, Rel. Des. Lino
Machado, julgado em 05/02/2020)
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ação declaratória e indenizatória.
Alegação da autora de que não contraiu a obrigação que
ensejou a restrição cadastral ao seu nome. Comprovação de
que a autora celebrou contrato de cartão de crédito. Alteração
da verdade dos fatos configurada. Litigância de má-fé
caracterizada
(CPC,
art.
80).
Preservação
da
sanção
consistente no pagamento de multa equivalente a 1% sobre o
valor da causa (R$ 10.000,00) e de indenização à parte
contrária fixada em 20% sobre a mesma base de cálculo.
Desnecessidade no caso de comprovação de prejuízo
processual ocasionado à parte contrária. Consideração de que,
nos termos da Súmula n. 359, do STJ, incumbia ao órgão de
proteção ao crédito e não ao banco a realização da notificação
a que alude o artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117419-88.2018.8.26.0100 -Voto no 44972
6
ao recurso.
(Apelação Cível 1015656-34.2019.8.26.0577, Rel. Des., João
Camillo de Almeida Prado Costa, julgado em 12/11/2019)
Noutro giro, mostra-se desarrazoada a fixação de 10%
sobre o valor da causa a título de indenização, comportando redução para
5%,
em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, mantida a multa de 1% imposta.
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e
raciocínios expendidos pela parte, bastando que motive sua decisão em
atenção ao princípio do devido processo legal. Neste sentido:
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Dessarte, a r. decisão comporta retoque para ajustar a
indenização pela litigância de má-fé para 5% sobre o valor conferido à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117419-88.2018.8.26.0100 -Voto no 44972
7
Por fim, advirto às partes quanto à possibilidade de
aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de interposição de
recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir a indenização pela
litigância de má-fé, de 10% para 5% sobre o valor corrigido dado à causa,
mantida, no mais, a r. decisão.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator